Tribunal: STF
Processo: RMS 39161
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 68):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIC¸A DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EXCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    I - O mandado de segurança, na origem, foi impetrado contra ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justic¸a do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a quitac¸a~o de precato´rio e indeferiu pedido de reconhecimento de saldo remanescente no feito executivo. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. 



    II - Apontou o Tribunal de origem que a parte impetrante utilizou-se do presente mandado de segurança para questionar decisão que houvera sido proferida em 28/11/2018 nos autos do Processo n. 0011128- 84.1993.8.11.0000, em que foi reconhecida a quitação do precatório em debate e, por conseguinte, indeferiu o pedido de pagamento do saldo remanescente. 



    III - Acrescentou que a parte impetrante já houvera apresentado diversas outras medidas para alcançar o que agora pretende nesta via estreita do mandado de segurança. 



    IV - Entendeu o Tribunal de origem que o feito não foi instruído com provas suficientes acerca da ilegalidade ou abuso de poder. 



    V - Portanto, o caso exige dilação probatória acerca do pretenso saldo devedor, fundamento em que se sustentou o acórdão recorrido, além da apontada ilegalidade na exclusa~o dos juros compensato´rios, questão que sem sequer foi enfrentada pelo Tribunal de origem. 



    VI - Assim, ausente demonstração de ofensa a direito líquido e certo a ser amparada por mandado de segurança, não cabe o provimento do recurso ordinário em mandado de segurança. Nesse sentido: RMS n. 61.744/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 18/5/2020 



    VII - Agravo interno improvido. 



    Busca o ora recorrente seja declarada a nulidade do ato que excluiu os juros compensatórios devidos em precatório expedido em momento anterior ao advento da Emenda Constitucional 62/2009. Aduz, ainda, que o ato coator deixou de observar o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal (eDOC 76).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso em exame não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No caso em análise, verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, uma vez que se trata de mandado de segurança decidido por Tribunal de Justiça e apreciado, em grau de recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, ‘b’, da Constituição Federal, o que evidencia a ausência de competência desta Suprema Corte na medida em que o ato coator repelido não foi decidido em única instância por Tribunal Superior. 



    Na mesma linha é a orientação desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido.



     1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88).



     2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior.



     3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.



     (RMS 35717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Segundo a jurisprudência deste Tribunal, “o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.” (RMS 35.130, Relator Luiz Fux, DJe 24.05.2018, grifei) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.



    Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente